Tribunal: CARF
Processo: 16692.720037/2019-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720037/2019-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.682 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
IBC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INFORMAÇÕES FALSAS.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude da apresentação
de Declaração de Compensação com a inserção de informações falsas de
parcelas de Imposto de Renda Retido na Fonte, quando comprovada a conduta
dolosa, mediante fraude, por parte da pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 37/50, relativo à multa isolada de
150% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados nas Declarações de Compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720037/2019-65
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.682 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720037/2019-65

(DComps) de e-fls. 2/8 e 9/20, não homologadas em sede do processo administrativo no
19679.720017/2019-51, pela inserção nelas de informações falsas, conforme art. 18, § 2o, da Lei
no 10.833, de 2003. O Contribuinte foi cientificado da autuação em 22/02/2019 (e-fls. 53); os
responsáveis solidários João Lopes Neiva Neto e Daniel Bruno Carvalho Bezerra foram dela
cientificados em 27/02/2019 e 28/02/2019 (e-fls. 54 e 55, respectivamente).
3.

Irresignado, em 18/03/2019 (e-fls. 57) e 20/03/2019 (e-fls. 88), o Contribuinte e o
responsável solidário Daniel Bruno Carvalho Bezerra apresentaram Impugnação (e-fls. 58/86 e
96/98, respectivamente), no que não foram acompanhados pelo responsável solidário João Lopes
Neiva Neto, que não apresentou defesa. Alegaram, em síntese, que:
3.1.

Não agiu com dolo ao transmitir as DComps, pois o direito creditório que pleiteou
era existente e válido. Não caberia falar em falsidade de declarações apresentadas.
3.2.

Sustenta que a aplicação da multa constitui ofensa aos princípios constitucionais
do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e do direito de petição. Acrescenta
que a multa aplicada é evidentemente confiscatória, o que é vedado pelo art. 150 da Constituição
Federal. Acrescenta que o valor exorbitante fere o princípio da razoabilidade.
3.3.

A multa pressupõe a ocorrência de um ato ilícito, cabendo à autoridade fiscal
comprovar a falsidade das declarações apresentadas, o que não ocorreu no presente caso, eis que
a autuação foi fundada apenas em presunções.
3.4.

Sustenta que apresentou todos os documentos e justificativas solicitados,
especialmente os documentos relativos aos contratos de prestação de serviços, que evidenciam
que não houve intenção de reduzir indevidamente o tributo.
3.5.

O responsável solidário não poderia ser responsabilizado com base no art. 135 do
Código Tributário Nacional pois foi o transmissor de declarações, não possuindo qualquer poder
de gerência e acesso a contabilidade da empresa.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 16- 91.903 - 1a Turma da DRJ/SPO, proferido em sessão de 28/01/2020 (e-fls.
171/183), de que se cientificaram o Contribuinte em 27/03/2020 (e-fls. 134) e o responsável
solidário em 14/08/2020 (e-fls. 182), cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2014
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa. Na ausência desses elementos, correto o não
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2014
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.682 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720037/2019-65

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. INFORMAÇÕES FALSAS. MULTA DE OFÍCIO
ISOLADA QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude da apresentação de
Declaração de Compensação com a inserção de informações falsas de parcelas de
Imposto de Renda Retido na Fonte, quando comprovada a conduta dolosa, mediante
fraude, por parte da pessoa jurídica.
MANDATÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, II, DO CTN
Torna-se a pessoa jurídica responsável solidária pelos tributos indevidamente
compensados, com base no artigo 135, inciso II, do CTN, tendo em vista ter atuado como
mandatária do contribuinte com infração à lei.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 15/05/2020 (e-fls. 137), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 138/157), no que não foi acompanhado pelo responsável solidário Daniel
Bruno Carvalho Bezerra. Sinteticamente, discorre sobre os “aspectos legais da Lei 8.137/1990” e
a “qualificação da fraude”, sem estabelecer conexão sobre tal reflexão e o processo sub judice,
aduzindo apenas que “[...] não existe a devida comprovação de dolo ou má-fé”, pois que “[n]o
caso em epígrafe, não vale apenas a presunção”, apontando que o “[j]ulgador utiliza-se do termo
‘possível’ prática de ato fraudulento, demonstrando a sua dúvida ou incerteza”.
Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 134 e 137), nos termos do art. 6o da
Portaria RFB no 543, de 2020, que “[...] suspende o prazo para prática de atos processuais e os
procedimentos administrativos que especifica”, pelo que dele se conhece.
MÉRITO: DOLO E APLICAÇÃO DE MULTA DE 150%
7.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Voto
(...)
A aplicação da multa no patamar de 150% em decorrência da possível prática de
ato fraudulento será analisada posteriormente, quando da análise do mérito das
alegações.
(...)
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.682 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720037/2019-65

Passo, então, à análise das matérias em litígio.
1. Da alegação de utilização de presunções para não reconhecimento do direito
creditório e dos documentos apresentados
(...)
Apesar de alegar em manifestação de inconformidade que trouxe as notas que
comprovariam as retenções, compulsando os autos não foi possível localizá-las,
não sendo possível confirmar a veracidade das alegações postas.
Portanto, resta claro que o sujeito passivo não apresentou qualquer
documentação que comprovasse o direito creditório pleiteado [fato que se repete,
diga-se, em sede de julgamento de 2a instância].
Em privilégio ao princípio da verdade material, a autoridade fiscal consultou os
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil buscando identificar os
valores de IRRF utilizados na DCOMP em questão, não logrando êxito em
localizá-los nas DIRFs entregues pelas fontes pagadoras.
Diante todo o exposto, resta claro que o sujeito passivo não sofreu as retenções
que informou nas Declarações de Compensação, se valendo de informações
falsas para gerar direitos creditórios.
Cabe destacar ainda, que conforme informação prestada em ECF o seu período
inicial seria em 25/08/2014, portanto, posterior aos períodos de apuração em que
alega ter apurado saldo negativo.
Ainda, em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, observa-se que a
abertura da empresa se deu em 25/08/2014.
Portanto, não caberia falar em saldo negativo de IRPJ dos 1o e 2o Trimestres de
2014, vez que nessas datas a empresa não estava em funcionamento.
Resta evidente que as informações inseridas nas DCOMPs eram falsas, pois a
empresa não estava em funcionamento no período em que alega ter apurado
saldo negativo de IRPJ.
(...)
2. Do dolo e da aplicação de multa de 150%
O sujeito passivo alega que a autoridade fiscal não comprovou o dolo a ensejar a
aplicação da multa de 150%, nos termos dos artigos art. 18, caput e § 2o, da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no art. 74, § 1o, inciso II, da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. Alega ainda, que apesar das
modificações legislativas promovidas no art. 18, caput da Lei 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para a qualificação da multa isolada, indispensável a
caracterização da fraude.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.682 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720037/2019-65

Da leitura do tópico anterior fica evidente a conduta dolosa do sujeito passivo ao
inserir informações sabidamente falsas em suas declarações de compensação com
o único intuito de gerar direito creditório inexistente. Tal conduta também insere-
se no conceito de fraude, disposto no art. 72 da Lei 4.502/64.
(...)
Diante dos fatos verificados e do contexto legal, normativo e da jurisprudência
administrativa, prevalece a constatação de que o interessado buscou esquivar-se
dos controles prévios adotados pela Administração Tributária, instituídos com o
intuito de evitar a ocorrência de compensações contrárias à lei. Agiu
conscientemente em busca do propósito de diferir o pagamento de tributos, ou
mesmo evitá-lo, na medida em que a análise da declaração de compensação na
forma eletrônica seria apenas uma possibilidade, dentro dos 5 (cinco) anos
subseqüentes, após o que poderia se pretender a homologação tácita da
compensação” (negrito do original; grifou-se).
8.

De logo, diga-se que a DRJ faz uso do termo “possível” para se referir à prática,
ou não, de ato fraudulento apenas para postergar seu juízo para o enfrentamento do mérito da
questão, como visto em seu “Voto” condutor.
9.

Também, registre-se que, em sede de julgamento de Recurso Voluntário
interposto no âmbito do processo no 19679.720017/2019-51 (que originou o caso ora sub judice,
a controlar as DComps que apontam suposto direito creditório de saldo negativo de IRPJ relativo
aos 1o e 2o trimestres do ano-calendário de 2014), apreciado nesta sessão, tal expediente não foi
conhecido, a encerrar a discussão, em seara administrativa, sobre a correção de imposição de
multa isolada em sede de compensações indevidas.
10.

Demais disso, não tendo o Recorrente carreado aos autos comprovação de IRRF
que lastreasse seu requerido direito creditório – não cabendo, mesmo, falar-se em “presunções”,
como faz a Interessada –, que, inclusive, era respeitante a períodos em que a empresa sequer se
encontrava em atividade, a evidenciar o caráter fraudulento das DComps, não lhe assiste razão
ao afirmar que, de sua parte, “[...] não existe a devida comprovação de dolo ou má-fé”.

CONCLUSÃO
11.

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário. No mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.682 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720037/2019-65

Fl. 189
DF CARF MF
Original